Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-30.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. TRATAMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE SEQUELAS. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplica-se a Lei no 8.078/90 às relações estabelecidas entre paciente, hospital e o médico. Mas quando a pretensão repousa em possível falha na prestação do serviço pelo médico, a responsabilidade tanto do profissional de saúde, como do hospital não prescinde da demonstração da culpa e do nexo de causalidade.
2. Se o conjunto de provas atesta que o atendimento do médico foi adequado, com a adoção dos procedimentos e tratamentos indicados para os sintomas apresentados e a ausência de seqüelas no paciente, fica afastada a hipótese de se atribuir ao fornecedor de serviço o dever de indenizar.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.